Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-02.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005478-02.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA
Apelada : MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS
Número do Protocolo: 1005478-02.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ” (Proc. no 1005478-02.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização securitária, acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro, em razão da invalidez permanente da apelada, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (cf. Id. 36317895).
A Seguradora/apelante defende que a apelada deve arcar com todo o ônus sucumbencial, pois a recorrente não sucumbiu em maior proporção; se insurge quanto à fixação dos honorários advocatícios dizendo que “afronta o disposto no art. 85, § 2,° do CPC”, devendo ser fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Pede, pois, a reforma da sentença, para afastar o ônus sucumbencial imposto à Seguradora/apelante; alternativamente, pede que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf Id no 36317896).
Nas contrarrazões a que se refere o Id. No 36317902, a apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
É o relatório.
D E C I D O
Quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
O art. 86, caput, do CPC, prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de R$ 1.687,50, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.300,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% a apelada, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação a autora/apelada.
Custas pela apelada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator